Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717653-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEUSIMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: RAPIDO VENEZA LTDA, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA DECISÃO LEUSIMAR ALVES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90959327 dos autos originários – processo no 0004896-13.2011.8.07.0008), que, no cumprimento de sentença proposto contra RÁPIDO VENEZA LTDA., no qual figura como terceira interessada UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA., determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel localizado o no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV/Sul, lotes 04 e 04-A, Brasília/DF, nos seguintes termos: “Ante as considerações trazidas pela 3a interessada, a empresa UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, promovo a desconstituição da penhora realizada na decisão de ID: 71212003, eis que restou comprovado que o imóvel fruto da constrição não pertence a executada como faz crer o documento hábil trazido no ID: 85235915 e também ao grande grupo da qual ela faz parte, já que adquirido ainda no ano de 2012 pela atual proprietária, não caracterizando, assim, fraude a execução, eis que o título que se aqui executa foi formado em momento posterior. Portanto, oficie-se ao 4o Registro de Imóveis do DF, para que o próprio cartório promova o cancelamento do registro da penhora do imóvel localizado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV/Sul, lotes 04 e 04-A, Brasília/DF, registrado sob a matricula n.o 2.545. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Requer a antecipação da tutela recursal para “[...] determinar EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Cartório do 4o Registro de Imóveis do DF, para que o próprio cartório promova a constituição do registro da penhora do imóvel localizado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV/Sul, lotes 04 e 04-A, Brasília/DF, registrado sob a matricula n.o 2.545” (id. 26124110, pág. 15). Sem preparo, porque o agravante-exequente é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 26124111, pág. 17). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consta da Matrícula no 2545 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 85235915, págs. 11/2, dos autos originários), o imóvel indicado à penhora pelo agravante-exequente foi adjudicado à agravada-interessada UTB Ltda., por meio de carta de adjudicação expedida em 08/08/2012 pelo i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 2010.01.1.062164-6, e em 14/04/2014, a agravada-interessada UTB Ltda. firmou escritura pública de alienação fiduciária em favor de Banco Daycoval. Por outro lado, a r. sentença exequenda, que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pelo agravante-exequente contra a agravada-executada Rápido Veneza Ltda., foi proferida em 25/04/2013 (id. 39030111 dos autos originários), com trânsito em julgado em 14/10/2015 (id. 39029957, pág. 195, dos autos originários). Desse modo, em juízo de cognição sumária, considerada a data da constituição do título executivo judicial, não se constata a probabilidade do direito quanto à penhora sobre imóvel que não pertence à agravada-executada Rápido Veneza Ltda. Ressalte-se, ainda, que embora a r. sentença proferida nos embargos de terceiro opostos pela UTB Ltda. contra Rápido Veneza Ltda. e Veneza Transportes e Turismo (processo no 2015.01.1.136479-4) tenha apresentado fundamentos referentes à existência de grupo econômico entre as empresas (id. 26124113), é certo que a apelação interposta foi prejudicada, por ausência de interesse recursal, conforme consulta realizada no site deste e. Tribunal, visto que a penhora sobre o imóvel foi desconstituída na Execução no 0015399-12.2014.8.07.0001, por força dos embargos de terceiro opostos pelo credor fiduciário (processo no 073441-64.2018.8.07.0001). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora